Tribunal: TJBA
Processo: 8061152-24.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.8061152-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NEUZA MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO (OAB:SE7211-A) IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MILITAR ESTADUAL. PENSIONISTA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET/GCET). DECISÃO LIMINAR DEFERIDA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO ESTADO. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. PREJUDICIALIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. GRATIFICAÇÃO ORIGINARIAMENTE PROPTER LABOREM. DESCARACTERIZAÇÃO PELA CONCESSÃO GENERALIZADA. CARÁTER GERAL DA VANTAGEM. PRINCÍPIO DA PARIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em Exame 1. Mandado de segurança impetrado por pensionista de policial militar contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, consistente na não extensão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) aos seus proventos de pensão, com pedido de implantação da verba no percentual de 60% e pagamento das parcelas retroativas, com fundamento no direito à paridade. II. Questão em Discussão 2. Discute-se:(i) a prejudicialidade do Agravo Interno, interposto pelo Estado da Bahia contra a decisão liminar, diante do superveniente julgamento do mérito do mandado de segurança; (ii) a existência de direito líquido e certo da impetrante, demonstrado por prova pré-constituída; (iii) a natureza jurídica da gratificação (CET/GCET) e sua eventual descaracterização como verba propter laborem; (iv) a possibilidade de extensão da vantagem aos pensionistas, à luz do princípio da paridade; (v) o percentual devido, conforme o posto ou graduação que serve de base de cálculo da pensão. III. Razões de Decidir 3. O Agravo Interno interposto contra decisão liminar perde seu objeto com o julgamento definitivo do mandamus, uma vez que a controvérsia recursal é absorvida pelo exame de mérito, restando prejudicado o recurso. 4. Rejeitam-se as preliminares suscitadas, pois não há vícios na representação processual, a inicial é apta, a impetrante possui legitimidade ativa e a prova pré-constituída é suficiente à demonstração do direito invocado. 5. Reconhece-se a adequação da via mandamental, por estar demonstrado o direito líquido e certo mediante prova documental idônea, notadamente certidão administrativa que comprova o pagamento generalizado da gratificação. 6. Afasta-se a decadência, por se tratar de omissão administrativa em relação de trato sucessivo, incidindo apenas a prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores, conforme Súmula 85 do STJ. 7. Constata-se que a CET, embora prevista como gratificação vinculada a condições especiais de trabalho, foi desvirtuada pela Administração ao ser paga de forma indistinta a todos os militares da ativa, sem aferição individual. 8. Conclui-se que a vantagem perdeu sua natureza propter laborem, assumindo caráter geral de incremento remuneratório. 9. Aplica-se o entendimento do STF (Tema 139) e do STJ no sentido de que vantagens gerais devem ser estendidas aos inativos e pensionistas com direito à paridade. 10. Assegura-se o direito à paridade à impetrante, nos termos da legislação de regência, impondo-se a extensão da vantagem nos mesmos moldes percebidos pelos servidores da ativa. 11. Afasta-se a alegação de limitação orçamentária, por se tratar de reconhecimento judicial de direito preexistente. 12. Mantém-se a decisão liminar anteriormente deferida, diante da confirmação do direito líquido e certo ao final do julgamento. IV. Dispositivo e Tese 13. Agravo interno julgado prejudicado. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida, com confirmação da liminar, para determinar a implantação da CET no percentual de 60% sobre os proventos da impetrante, bem como o pagamento das parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal e a incidência da taxa SELIC, compensados os valores eventualmente já pagos. Tese de julgamento: 1. O Agravo Interno interposto contra decisão liminar resta prejudicado com o julgamento definitivo do mandado de segurança, por perda superveniente do objeto. 2. A concessão generalizada de gratificação originalmente propter laborem descaracteriza sua natureza, conferindo-lhe caráter geral. 3. Vantagens de caráter geral devem ser estendidas aos inativos e pensionistas com direito à paridade, no mesmo percentual aplicado aos servidores da ativa. 4. O direito líquido e certo pode ser demonstrado por prova pré-constituída em mandado de segurança, sendo desnecessária dilação probatória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169; Lei Estadual nº 6.932/1996; Lei Estadual nº 7.023/1997; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 110-B e 121; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.962 (Tema 139 da repercussão geral); STJ, AgInt no RMS 68.946/BA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 23.09.2024; STJ, Súmula 85; TJBA, MS nº 8063301-61.2023.8.05.0000; TJBA, MS nº 8041223-39.2024.8.05.0000; TJBA, MS nº 8065743-63.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8061152-24.2025.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, NEUZA MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA, e, como Impetrado, o EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, para confirmar a decisão liminar e determinar a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) nos proventos de pensão da Impetrante, no percentual de 60% (sessenta por cento) sobre o soldo correspondente, e condenar o Estado da Bahia ao pagamento das parcelas retroativas, respeitada a prescrição quinquenal, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, __ de _______ de 2026. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA